Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. RECEBIMENTO DUPLO EFEITO. REJEITADA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “ a) declarar a quitação dos seguintes contratos: - 166261743 ou 42218 1662361743 ou 88637155901621013, pelo pagamento de R$ 1.622,94; 1284190530000, referente ao cartão 5232841869321600, que estava atrasado desde 06.01.2020; 806821773 SOB MEDIDA, no valor de R$ 2.440,40 para pagamento em 48 prestações de R$ 115,25; contratos que possam ter os números 88636751719221013, 88637155901621013 e 88636751869521013. b) condenar o réu a devolver os seguintes valores ao autor, já computada a dobra do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor: R$ 230,50, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (06.03.2021) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (29.03.2021) – ID 86487562); R$ 247,08 (R$ 5,98 + R$ 2,31 + R$ 115,25 x 2), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (07.04.2021) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (29.03.2021) – ID 91628428 p. 3; R$ 230,50, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (07.04.2021) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (29.03.2021) – ID 91628428 p. 3; R$ 230,50, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (07.05.2021) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (29.03.2021) – ID 93178539 p. 1; R$ 246,68 (R$ 5,78 + R$ 2,31 + R$ 115,25 x 2), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (06.07.2021) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (29.03.2021) – ID 98043934 p. 1; R$ 115,25, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (07.07.2021) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (29.03.2021) – ID 98043934 p. 1. c) condenar o réu a pagar ao autor danos morais de R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data.
3. Preliminarmente, requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. O ato imputado ao ora recorrente, na inicial, não configura ato ilícito, muito menos potencial lesivo para acarretar prejuízo moral. A Instituição Financeira agiu em exercício regular do direito, utilizando os meios cabíveis e legais para cobrar débito legítimo. Como houve negativação anterior, nos moldes da Súmula 385/STJ o que afasta o suposto dever de indenizar. Como não houve má fé do recorrente, não deve a devolução ser em dobro. Esclarece que não foi localizado o pagamento referente ao contrato no 1284190530000 – referente ao cartão de crédito; Da mesma forma não foi localizado o pagamento do contrato no 806821773 – Sob Medida, reiterando que este contrato renegociou o contrato no 506732627. O contrato no 166261743 o pagamento foi localizado e operação baixada. Da mesma forma o pagamento do boleto 886371559016, no valor de R$ 1.622,94, pago no dia 13/01/2021, contemplou a quitação somente do contrato no 42218166261743, também baixado no sistema. Afirma que a tela restritiva do SCPC não consta as negativações dos contratos cujos pagamentos foram localizados. Constando àqueles em que o pagamento não foi localizado. Portanto, o recorrido comprovou a quitação de um contrato, os comprovantes apresentados não se relacionam com o débito dos demais contratos. Diante dos fatos acima narrados, não cabe falar em declaração de inexistência de débito dos contratos. Por consequência ausência do dever de indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença, e caso seja mantida a condenação em danos morais que os valores sejam reduzidos.
4. O recorrente apresentou a baixa dos cadastros de inadimplentes em nome do recorrido, ID 29349044.
5. O recorrido em contrarrazões, esclarece que mantinha três contratos com o recorrido, que haviam sido renegociados, sendo que as parcelas estavam sendo pagas mensalmente. Após o recebimento de indenização trabalhista o recorrido, por meio do aplicativo da recorrente, renegociou as dívidas, obteve desconto e quitou os três contratos através do código de barras gerado pelo aplicativo. No entanto a recorrente só deu baixa em um contrato e continuou efetuando as cobranças relativas aos outros dois contratos, inclusive incluindo o nome do recorrido na SERASA/SPC. Aduz que comprovou a quitação de todos os contratos. Requer a manutenção da sentença.
6. Preliminarmente, o réu/recorrente requer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. “(...) Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. (...) (Acórdão 1368448, 07073960820208070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
9. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
10. O réu/recorrente não comprovou que o recorrido continua em débito ou que existem outros negócios jurídicos celebrado entre as partes.
11. De outra parte, o recorrido apresentou os recibos dos pagamentos/quitação dos empréstimos.
12. Desse modo, configurada a cobrança indevida de débitos oriundos de empréstimos/financiamento contratado, bem como, a inscrição indevida do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e dos respectivos débitos, e a condenação em indenização por danos morais.
13. O dano moral por inclusão indevida em cadastro restritivo é possível mesmo com inscrição preexistente. O entendimento é da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça que permitiu a flexibilização da Súmula 385, segundo a qual não cabe reparação de dano moral se o consumidor tem alguma anotação legítima anterior. Neste sentido: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15.MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora. RECURSO ESPECIAL No 1.704.002 - SP (2017/0266552-2)".
14. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
15. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica da parte, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo de 1o grau, uma vez que é suficiente e adequado à reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.